Tribunal: TJDFT
Processo: 0743223-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743223-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Iraci da Silva Martins Agravada: Condomínio Estância Quintas da Alvorada D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iraci da Silva Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0718747-84.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado pelo ora recorrente com o intuito de obter suspensão do curso de cumprimento de sentença (autos do processo no 0010808-41.2013.8.07.0001). Assim foi redigida a mencionada decisão: “Acolho a emenda de id. 71217087. DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça deduzido pela autora. Considerando que as teses em que se escuda a pretensão anulatória ventilada nestes autos pela autora já foram sobrelevadas e afastadas tanto na sentença que decidiu a ação de conhecimento de n.o 0010808-41.2013.8.07.0001 como em decisão que indeferiu exceção de pré-executividade manejada naqueles autos, agora em fase de cumprimento de sentença, bem como que tais questões estão submetidas ao TJDFT por meio do agravo de instrumento de n.o 0712836-94.2020.8.07.0000, em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora autora, ali agravante, INDEFIRO a pretensão à suspensão do aludido feito executivo à míngua de verificação da probabilidade do direito vindicado. Cite-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 20073252) a agravante alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida nos autos do processo no 0010808-41.2013.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, pois o ora agravado teria se valido de CNPJ falso e instrumento de contrato de compra e venda ineficaz, à vista da ausência de anuência da Terracap. Verbera que não é possível que o recorrido, que não tem natureza de condomínio edilício, exija o pagamento de encargos de condomínio referentes ao imóvel pertencente à Terracap. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do curso do processo no 0010808-41.2013.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça concedida (Id. 71378301 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo (autos no 0010808-41.2013.8.07.0001), em fase de cumprimento de sentença. A agravante pretenda obter a aludida suspensão ao argumento de nulidade da sentença a ser cumprida, proferida em favor de entidade que não poderia ser considerada condomínio edilício. Afirma ainda a ineficácia da cessão de direitos celebrada com Marcelo Ricardo da Silva, sem a necessária anuência da Terracap, proprietária. Ocorre que, a despeito das alegações articuladas pela recorrente, inexistem nos os elementos fáticos ou jurídicos que poderiam caracterizar a nulidade da sentença a ser cumprida. Ao contrário, constata-se que o aludido julgado constatou expressamente a legitimidade passiva da ora agravante ao indeferir o requerimento de chamamento ao processo formulado pela recorrente, senão vejamos (fl. 3, Id. 65934995 dos autos do processo de origem): “Considerando a natureza "propter rem" dos encargos condominiais "sub judice", razão pela qual a dívida deles decorrente fica vinculada à unidade autônoma em questão, encontra-se a parte ré, como atual titular do aludido bem, adstrita ao adimplemento do débito em questão, não lhe socorrendo, por conseguinte, a alegação de que parte dele seria pretérito à época em que passou a ser a possuidora da referida unidade autônoma. Forte nas razões expendidas, sem prejuízo, outrossim, de expressa vedação legal, conforme artigo 280 do Código de Processo Civil, indefiro o chamamento ao processo de Marcelo Ricardo da Silva, de quem teria havido, mediante cessão, os direitos pertinentes ao imóvel "sub judice", postulado pela parte ré.” Na oportunidade, foi reconhecida a existência de crédito em favor do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, que é uma associação civil, razão o morador foi condenado ao pagamento correspondente ao compartilhamento das despesas comuns havidas com os demais moradores do referido empreendimento, cujas parcelas foram vencidas entre 15 de abril de 2003 e 15 de fevereiro de 2013 (fl. 4, Id. 65934995 dos autos do processo de origem). Posteriormente este Egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação manejada por Iraci da Silva Martins apenas para reconhecer a prescrição referente às parcelas vencidas anteriormente a 26 de março de 2008 (acórdão no 887774). Certificado o trânsito em julgado (Id. 34015694 dos autos do processo no 0010808-41.2013.8.07.0001), o credor formulou requerimento de cumprimento de sentença (Id. 34015694 dos autos do processo no 0010808-41.2013.8.07.0001). Ressalte-se que a suposta impossibilidade de exigência do crédito pelo ora agravado também foi articulada no agravo de instrumento no 0712836-94.2020.8.07.0000, interposto por Iraci da Silva Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0010808-41.2013.8.07.0001, que rejeitou a impugnação articulada pela recorrente. Neste ponto, convém destacar o proferimento da decisão liminar que indeferiu a concessão de efeito suspensivo àquele recurso (Id. 16316866 dos autos do agravo de instrumento no 0712836-94.2020.8.07.0000). Diante desse cenário, as alegações articuladas pela agravante, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não revelam a verossimilhança da pretensão recursal. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA. IMPEDIMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 380, STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1- Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito (probabilidade) e do risco de lesão grave e de difícil reparação (perigo da demora). 2- Em consonância com a interpretação da Súmula 380 do STJ, a jurisprudência deste E. TJDFT firmou orientação no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. 3- Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1281958, 07216751120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 3. O pedido de sustação de protestos sob a alegação de erro nas cobranças realizadas está fundamentada em documentos que demandam uma profunda análise probatória, inviável nesta sede recursal. 4. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os elementos dos autos não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo pretendido. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1278051, 07154004620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, no caso em deslinde, a análise do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação fica prejudicada. Nesse contexto, ausentes os requisitos dispostos nos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator